Tribunal: TJMT
Processo: 0051569-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051569-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 15.025.950/0001-48 (APELANTE), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (APELADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL - CPF: 344.609.421-00 (APELADO), ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (APELADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. DATA DA IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Despejo e Cobrança de Aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a rescisão do contrato de locação comercial, declarando prejudicado o pedido de despejo em razão da desocupação do imóvel, e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 29.142,28, correspondentes aos aluguéis e encargos vencidos até a data do ajuizamento da ação. A apelante requer a reforma da sentença para que o termo final da obrigação locatícia seja fixado na data da efetiva imissão na posse do imóvel (17/10/2019), ou, subsidiariamente, a correção do valor da condenação conforme a emenda à inicial (R$ 83.049,48), além da majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo final da obrigação locatícia deve corresponder à data do ajuizamento da ação ou à da imissão do locador na posse do imóvel; (
ii
) estabelecer se é cabível a correção do valor da condenação conforme a emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação do locatário de pagar aluguéis e encargos contratuais subsiste até a efetiva retomada da posse pelo locador, que, no caso, ocorreu em 17/10/2019, mediante lavratura de ata notarial, sendo indevida a limitação da condenação à data do ajuizamento da ação, por não ter havido entrega formal das chaves ou desocupação voluntária.

4.
A jurisprudência consolidada
, inclusive

a
deste Tribunal
,
reconhece que a simples desocupação do imóvel não elide a obrigação de pagamento dos aluguéis, que permanece até a imissão do locador na posse.

5.
O pedido subsidiário de correção do valor da condenação com base na emenda à inicial torna-se prejudicado diante do acolhimento do pedido principal, sendo o valor final da condenação passível de apuração com base no novo termo final da obrigação locatícia (17/10/2019).

6.
Deixa-se de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, por ausência dos pressupostos exigidos pela jurisprudência do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação do locatário de pagar aluguéis e encargos persiste até a data da efetiva imissão do locador na posse do imóvel, salvo comprovação de entrega formal das chaves.

A limitação da condenação à data do ajuizamento da ação, quando ausente entrega formal da posse, contraria o conjunto probatório e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 569, IV; Lei 8.245/91, art. 23, III; CPC,
arts
. 77, V; 274, parágrafo único; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
AgRg
Cível no 1006318-61.2021.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 13.08.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1035483-02.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 27.09.2025;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
04.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0051569-12.2015.8.11.0041

DOMUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
–
ME

X
AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DOMUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
com o fito de reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que,
nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Despejo e Cobrança de Aluguéis
(Proc. no
0051569-12.2015.8.11.0041
)
, proposta
pela apelante
em face de A.
PATRICK DE AMARAL E CIA. LTDA
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, homologando a rescisão contratual, declarando prejudicado o pedido de despejo, ante a desocupação do imóvel, e condenando a requerida ao pagamento de R$ 29.142,28, a título de aluguéis e encargos vencidos até a data do ajuizamento da ação, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 31
8520852
), a apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por dois fundamentos principais: (i) deixou de considerar como termo final da obrigação locatícia a data da efetiva imissão do locador na posse do imóvel (17/10/2019), restringindo indevidamente a condenação à data do ajuizamento da ação; e (
ii
) fixou valor da condenação em montante defasado, ignorando a emenda à inicial regularmente acolhida, na qual o débito foi atualizado para R$ 83.049,48, incluindo aluguéis vencidos posteriores e tributos devidos (como o IPTU).

Ao final, requer o total provimento do recurso, para que a condenação abranja os aluguéis e encargos até a data da imissão na posse, ou, subsidiariamente, para que seja corrigido o valor da condenação para refletir o montante atualizado da emenda à inicial. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, visto que, na tentativa de intimação pessoal da ré/apelada para constituir novo advogado,
esta
não foi localizada (Id. 318520390), ou seja, não cumpriu com seu dever de manter seu endereço atualizado nos autos
(art. 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o termo final da obrigação locatícia e o valor da condenação em ação de cobrança cumulada com rescisão contratual.

Como relatado, trata-se de ação ajuizada por Domus Empreendimentos em razão do inadimplemento do contrato de locação não residencial, firmado em 01/06/2010. Restou incontroverso que a parte locatária deixou de cumprir suas obrigações e que, mesmo após acordo firmado em audiência (Id.
318520376

– pág. 16/17), não houve desocupação voluntária formalizada, tampouco entrega das chaves.

Em razão da inércia dos locatários, a parte autora requereu diversas medidas para retomada do imóvel, sendo que a imissão na posse apenas se concretizou em 17/10/2019, mediante acompanhamento de tabelião e lavratura de ata notarial (Id.
318520378
– págs. 19/
44
), conforme reconhecido na própria decisão de imissão (Id.
318520379
).

Não obstante tais fatos, a r. sentença limitou a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos até a data do ajuizamento da ação, o que contraria não apenas o conjunto probatório dos autos, mas também a jurisprudência consolidada deste Tribunal e de diversos Tribunais Estaduais, segundo a qual a responsabilidade do locatário persiste até a efetiva entrega das chaves ou a imissão do locador na posse.

Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PEDIDO DE RESCISÃO SEM ÔNUS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO IMPACTO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS OU FINANCEIROS – ENTREGA DE CHAVES NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos contratos de locação comercial, a alegação de onerosidade excessiva em razão da pandemia da COVID-19, como fundamento para rescisão sem ônus, não prescinde de robusta prova do desequilíbrio
econômico-financeiro suportado pelo locatário. A ausência de demonstração concreta do impacto econômico, aliada à inexistência de comprovação documental da entrega do imóvel, inviabiliza o acolhimento do pedido.
A simples desocupação do imóvel não isenta os responsáveis do pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso, até a data da imissão da parte locadora na posse do imóvel e efetiva entrega das
chaves
.
Hipótese em que o protesto decorre de inadimplemento contratual não elidido por causa juridicamente idônea
.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10063186120218110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2025)

No mesmo sentido,
esta Quarta Câmara, inclusive sob a minha relatoria,
já decidiu:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ABANDONO DO IMÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO
COMERCIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DO CONTRATO.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE
. REAJUSTE PELO IGP-
M.
PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Abandono do Imóvel c/c Cobrança de Alugueres que, rescindiu o contrato de locação e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 205.245,30, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1%
a.m
.
desde a citação, além de custas e honorários. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pessoal, excesso de cobrança e onerosidade excessiva do índice aplicado,
requerendo sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, a limitação da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelas obrigações contratuais; (
ii
) estabelecer se é cabível a limitação da cobrança de aluguéis até agosto de 2022, em razão de suposta desocupação do imóvel antes da efetiva imissão na posse; (
iii
) determinar se o índice de correção monetária IGP-M pode ser substituído em razão de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação qualifica expressamente o apelante como locatário, sem qualquer ressalva quanto à atuação exclusivamente como representante legal da pessoa jurídica, o que atrai a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações contratuais, nos termos do
art
.
265 do Código Civil.

4.
A cobrança de aluguéis até a data da efetiva imissão na posse do imóvel é legítima, pois não houve entrega formal das chaves e o imóvel foi retomado apenas mediante cumprimento de liminar judicial, nos termos do art. 569, IV, do Código Civil e do
art
.
23, III, da Lei 8.245/91
.

5. O contrato prevê reajuste anual com base em índice oficial de correção de aluguéis, sem especificar
qual.
Diante da omissão, o juízo aplicou o IGP-M, índice usualmente adotado em locações comerciais. A alegação de onerosidade excessiva pela variação do IGP-M durante a pandemia não foi acompanhada de provas concretas de desequilíbrio econômico-financeiro, não autorizando sua substituição judicial, conforme orientação do STJ no REsp 1.998.206/
DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sócio que figura expressamente como locatário no contrato responde solidariamente pelas obrigações locatícias, independentemente de desconsideração da personalidade
jurídica .

Os aluguéis e encargos são devidos até a efetiva entrega das chaves ou imissão do locador na posse do imóvel.

Diante de cláusula contratual genérica que prevê reajuste com base em “índice oficial de correção de aluguéis”, é legítima a adoção do IGP-M como parâmetro usual do mercado imobiliário, desde que não demonstrado desequilíbrio econômico-financeiro concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 265 e 569, IV; CPC,
art
.
485, VI, e art. 85, § 11; Lei 8.245/91, art. 23,
III .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.06.2022,
DJe
04 .08.2022
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10354830220228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2025)

Dessa forma, à luz da prova documental e da jurisprudência consolidada, impõe-se reconhecer que a locatária responde pelos aluguéis e encargos até 17/10/2019, data em que a autora comprovou ter retomado a posse do imóvel, momento que marca o encerramento efetivo da relação locatícia.

Ressalte-se, ademais, que o pedido de retificação do valor da condenação (R$ 83.049,48) foi formulado de maneira subsidiária, de modo que resta prejudicado diante do acolhimento do pleito principal. Com a reforma do termo final da obrigação locatícia, o valor devido será naturalmente recalculado com base nas prestações devidas até 17/10/2019, tornando desnecessária a análise do pedido alternativo.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar
a sentença
,
a fim de estabelecer como termo final da obrigação locatícia a data de 17/10/2019, ocasião em que a autora foi efetivamente imitida na posse do imóvel, condenando os apelados ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais até essa data, observados os critérios de
correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme fixado na origem.

Considerando a jurisprudência do
eg
. STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial (for) devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025